Tribunal: TJES
Processo: 5004685-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anônima
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004685-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARIEL MIRANDA QUEIROZ e outros
AGRAVADO: GRANOVA - GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004685-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTES
: ARIEL MIRANDA QUEIROZ
E ROBSON CHARLES NASCIMENTO

AGRAVADOS: GRANOVA - GRANITOS E MÁRMORES DO BRASIL LTDA. E CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARIEL MIRANDA QUEIROZ e ROBSON CHARLES NASCIMENTO contra as decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia no incidente de cobrança de autos autuado sob nº 0002468-23.2020.8.08.0038, assim transcritas:

“Diante da não devolução dos autos:

a) Aplico multa ao Advogado Ariel Miranda Queiroz à razão de metade do salário-mínimo, nos termos do art. 401, alínea “a” do Código de Normas e a perda do direito de vista fora do cartório.

b) Expeça-se ofício à OAB, subseção local, comunicando que o referido advogado, embora intimado(a/s) não devolveu os autos relacionados na certidão, para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa.

c) Autue-se como incidente de cobrança de autos, nos moldes do art. 401, alínea “c” do Código de Normas.

d) expeça-se carta precatória de exibição e entrega dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de caracterizar crime de sonegação de autos.

e) Findo o prazo estabelecido, caso o advogado não tenha devolvido os autos, o que deverá ser certificado, proceda a Sra. Chefe de Secretaria nos termos do § 2º do art. 402 do Código de Normas.

f) Com o retorno dos autos, no prazo previsto, proceda a Sra. Chefe de Secretaria nos termos do § 1º do art. 402 do Código de Normas e certifique-se, inclusive em relação a perda do direito do advogado de vista dos autos, fora da secretaria.

g) Constatada alguma irregularidade nos autos, nova conclusão. Caso contrário, tudo cumprido, arquive-se o incidente.”

“Firme nesse sentido, DEFIRO/DETERMINO:

1) intime-se o requerido Robson para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente os documentos: “(I) informe o valor do seu pró-labore; (II) apresente a relação de funcionários; (III) relação de notas fiscais emitidas em 2020; (IV) relação de despesas pagas; (V) extrato bancário a partir de 01/06/2020; (VI) relação de recebimentos e pagamentos 2020; (VII) relação de blocos faturados (vendidos) e não recebidos a partir de 2020; (VIII) relação de compromissos vencidos e vincendos da empresa; (IX) apresente o balanço contábil do exercício 2019, incluindo o ativo patrimonial. (X) speed contábil a partir do mês de maio de 2020; (XI) balancetes do período de janeiro a junho de 2020; (XII) relação de contas a receber; (XIII) fluxo de caixa do ano 2020; (XIV) relação das contribuições previdenciárias e seus respectivos pagamento; (XV) relação de impostos em aberto; (XVI) comprovante de responsabilidade fiscal perante a RFB; (XVII) relação de acordos trabalhistas feitos anos 2019 e 2020; e (XVIII) relatório de voos realizados pela aeronave prefixo PR-JVB, fabricante BEECH AIRCRAFT, modelo A36- BONANZA no ano de 2020 elencados no item 71 do recurso, essenciais à administração da empresa”,
conforme determinado na decisão do Agravo de Instrumento sob o nº 5001990-44.2020.8.08.0000
, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).” - destaquei

Sustentam os agravantes que: (1) não houve retenção indevida dos autos nº 0001382-17.2020.8.08.0038 e nº 0001489-61.2020.8.08.0038; (2) mesmo que assim o fosse, o procedimento de punição não foi correto; (3) as medidas punitivas de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, de perda do direito de vista fora do cartório e de multa correspondente a meio salário mínimo não podem ser aplicadas quando o advogado não for intimado pessoalmente a devolver os autos dentro do prazo legal; (4) o prazo atual para devolução dos autos é de 3 (três) dias e não de 24 (vinte e quatro) horas; (5) não é dado ao Juízo reduzir o prazo quanto este está estabelecido em lei; (6) a decisão sobre a entrega de documentos foi provocada pelas interferências daninhas do administrador judicial, o que merece ser reavaliado, diante de todos os fatos graves que envolvem sua conduta; (7) o agravante ROBSON CHARLES NASCIMENTO não tem mais acesso a tais documentos, uma vez que a administração da pessoa jurídica está entregue ao administrador judicial ALEXANDRE ROCHA BARBOSA; (8) na data de 28/10/2020, às 11:01h, alguém sacou das contas da STONE QUARTZ a quantia de R$ 2.999,99 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), não se sabendo a procedência ou destinação de tais valores; (9) a entrega dos documentos ainda é objeto de agravo de instrumento e de agravo interno, devendo-se aguardar a decisão definitiva para qualquer opção coercitiva; (10) o agravado CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO está dotado de todos os documentos que necessita; (11) a permanência dos autos por mais tempo se deu em razão de fatos novos a respeito do conluio entre CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO e o administrador judicial; (12) ainda não há decisão judicial, seja sobre a destituição do administrador judicial e respectiva anulação de seus atos praticados, muito menos sobre os absurdos honorários por ele vindicados; e (13) ALEXANDRE ROCHA BARBOSA atua como
longa manus
de JOSÉ EUCLIDES FERREIRA JÚNIOR e GILBERTO BATISTA, ambos com manifesta inidoneidade e investigados nas searas criminal e administrativa. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso.

Intimados para se manifestarem sobre eventual ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, os agravantes alegam que a decisão proferida no agravo de instrumento nº 5001990-44.2020.8.08.0000 tinha substrato fático que foi profundamente alterado em seguida (Id. 1095152).

Já na decisão contida no Id. 1209452 o recurso não foi conhecido na parte em que se pretende a reforma da decisão que determinou a entrega de documentos pelo agravante ROBSON CHARLES NASCIMENTO e, na parte conhecida, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão no tocante às sanções aplicadas ao agravante ARIEL MIRANDA QUEIROZ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/10/2022.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004685-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTES
: ARIEL MIRANDA QUEIROZ
E ROBSON CHARLES NASCIMENTO

AGRAVADOS: GRANOVA - GRANITOS E MÁRMORES DO BRASIL LTDA. E CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque os agravantes não interpuseram agravo interno contra a decisão unipessoal (Id. 1209452)

que não conheceu do recurso na parte em que se pretende a reforma da decisão que determinou a entrega de documentos pelo agravante ROBSON CHARLES NASCIMENTO, referida decisão transitou em julgado.

Por outro lado, observa-se que a questão da destituição do administrador judicial não foi tratada na decisão que determinou a entrega dos documentos. Nessa linha de intelecção, inviável o intuito dos agravantes de, por via transversa, destituir o administrador judicial que havia sido nomeado.

De qualquer forma, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente nº 0001489-61.2020.8.08.0038, o Sr. Alexandre Rocha Barbosa renunciou ao cargo de administrador judicial, não havendo, pois, interesse recursal quanto à sua destituição.

Noutra parte, segundo o art. 107, inc. III, do CPC,
“o advogado tem direito a retirar os autos do cartório ou da secretaria, pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei”
.

Em contrapartida, nos termos do art. 234 do diploma processual civil, o advogado tem o dever de restituir os autos retirados em carga no prazo do ato a ser praticado. Caso isso não ocorra, deverá ser intimado a fazê-lo, sob pena de incorrer na sanção prevista no § 2º:

“Art. 234 - Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 1º - É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal.

§ 2º - Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário-mínimo.

§ 3º - Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.”

O recorrente ARIEL MIRANDA QUEIROZ, após sua intimação na imprensa para a devolução dos autos nº 0001382-17.2020.8.08.0038 e nº 0001489-61.2020.8.08.0038, enviou, via
fax
, petição requerendo a reconsideração da devolução dos autos, sob alegação de que permaneceria com os processos até o dia 17/11/2020, pois estaria com prazo aberto para apresentação da defesa.

Entretanto, conforme certidão apresentada pela Chefe do Cartório, constatou-se que o prazo era comum, já que a publicação foram para ambas as partes, sendo que o causídico tinha conhecimento que a carga foi realizada de forma rápida.

Dessa forma, o MM. Juiz de 1º Grau determinou (i) a aplicação de multa ao advogado, à razão de metade do salário mínimo, nos termos do art. 401, alínea “a” do Código de Normas, (ii) a perda do direito de vista fora do cartório; (iii) a expedição de ofício à subseção local da OAB, comunicando que o referido advogado, embora intimado, não devolveu os autos, para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa; (iv) a autuação como incidente de cobrança de autos, nos moldes do art. 401, alínea “c” do Código de Normas; e (v) a expedição de carta precatória de exibição e entrega dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de caracterizar crime de sonegação de autos.

A despeito de na intimação do agravante ARIEL MIRANDA QUEIROZ para a devolução dos autos, publicada no DJe em 29/10/2020, ter previsto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas (cf. certidão de Id. 926185, p. 1), observa-se que o prazo contado foi o de três dias, já que ele se findou em 04/11/2020 (cf. certidão de Id. 926185, p. 3).

Contudo, conforme entendimento assentado pelo C. STJ, a partir da entrada em vigor do CPC/2015, para aplicar as sanções por retenção dos autos (art. 234, § 2º), exige-se também a intimação pessoal do advogado para devolvê-los:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETENÇÃO DO AUTOS. ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ART. 234, § 2º, DO CPC/2015. SANÇÕES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é necessária a intimação pessoal do advogado para que lhe sejam aplicadas as sanções previstas no § 2º do art. 234 do CPC/2015, decorrentes da retenção indevida dos autos.

3. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a aplicação das penalidades por retenção indevida dos autos depende da prévia intimação pessoal do advogado, não sendo possível substituí-la por publicação em órgão da imprensa oficial. Precedentes.

4. A partir da entrada em vigor do CPC/2015, para aplicar as sanções por retenção dos autos (art. 234, § 2º), exige-se também a intimação pessoal do advogado para devolvê-los.

5. Se o advogado for intimado pessoalmente e não devolver o autos no prazo de 3 (três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo.

6. Na hipótese, a intimação do advogado ocorreu por meio do diário de justiça, motivo pelo qual devem ser afastadas as sanções previstas no art. 234, § 2º, do CPC/2015.

7. Recurso especial provido.”

(STJ, REsp 1712172/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018)

Desse mesmo juízo é o entendimento dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. COBRANÇA DE AUTOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR RETENÇÃO ABUSIVA DO AUTOS.NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. Recentemente, no julgamento do Resp 1712171/DF, o STJ consolidou entendimento sobre a retenção abusiva dos autos no sentido de que a intimação por nota de expediente não supre a exigência de prévia intimação pessoal do advogado. No caso em testilha, verifica-se que a parte agravante foi intimada para restituir os autos no prazo de 03 dias, sob pena de busca e apreensão, por nota de expediente. Assim, considerando que não houve intimação pessoal, a penalidade imposta merece ser afastada. Por fim, ressalta-se que cabe ao juízo apenas proibir a retirada dos autos de cartório e oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acerca da infração, enquanto o órgão de classe, se entender pertinente, deve impor a multa. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 70082090721 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 28/04/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - RETENÇÃO DOS AUTOS PELO ADVOGADO - APLICAÇÃO DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1712172/DF), é incabível a aplicação da multa prevista no art. 234, § 2º, do CPC, antes da intimação pessoal do advogado para proceder à devolução dos autos.”

(TJ-MG - AI: 10382160132025002 MG, Relator: Lailson Braga Baeta Neves, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 19/02/2020)

“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARGA DOS AUTOS. DEVOLUÇÃO. DEMORA. MULTA. APLICAÇÃO. VISTA DOS AUTOS FORA DO CARTÓRIO. PROIBIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. NECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, o advogado incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo e perderá o direito à vista fora do cartório, quando, devidamente intimado, não devolve os autos no prazo de 3 (três) dias. 2. Para que se apliquem as penalidades previstas no artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, é necessário que o advogado seja intimado pessoalmente para devolver os autos. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-DF 07056205320188070000 DF 0705620-53.2018.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/07/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGA DOS AUTOS. DEMORA NA DEVOLUÇÃO. PROIBIÇÃO DE RETIRADA DOS AUTOS DE CARTÓRIO PELO ADVOGADO. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À OAB PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. [...] 2.Para aplicação do art. 196 do CPC/1973 (correspondente ao art. 234 do CPC/2015), há necessidade de intimação pessoal do advogado. No caso presente, não houve a referida intimação, o que impede a aplicação das penalidades. 3.Sanções que, por ora, devem ser afastadas. 4.Agravo de instrumento provido, com observação.”

(TJ-SP - AI: 20864011220168260000 SP 2086401-12.2016.8.26.0000, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 30/05/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2017)

Nesse contexto, como não houve intimação pessoal do agravante ARIEL MIRANDA QUEIROZ, é incabível a aplicação das penalidades previstas no artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por tais razões, não conheço do recurso na parte em que se pretende a reforma da decisão que determinou a entrega de documentos pelo agravante ROBSON CHARLES NASCIMENTO e, na parte conhecida, a ele dou provimento para reformar a decisão agravada e revogar as sanções aplicadas ao agravante ARIEL MIRANDA QUEIROZ.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004685-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ARIEL MIRANDA QUEIROZ E ROBSON CHARLES NASCIMENTO

AGRAVADOS: GRANOVA - GRANITOS E MÁRMORES DO BRASIL LTDA. E CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE COBRANÇA DE AUTOS -

RETENÇÃO DO
PROCESSO
PELO ADVOGADO - APLICAÇÃO DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. Porque os agravantes não interpuseram agravo interno contra a decisão (Id. 1209452) que não conheceu do recurso na parte em que se pretende a reforma da decisão que determinou a entrega de documentos pelo agravante ROBSON CHARLES NASCIMENTO, referida decisão transitou em julgado.

2. Nos termos do artigo 234, § 2º, do CPC, o advogado incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo e perderá o direito à vista fora do cartório, quando, devidamente intimado, não devolve os autos no prazo de 3 (três) dias.

3. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1712172/DF), é incabível a aplicação da multa prevista no art. 234, § 2º, do CPC, antes da intimação pessoal do advogado para proceder à devolução dos autos.

4. Recurso parcialmente conhecido. Provido na parte em que conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, A ELE
D
AR PROV
I
MENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 25
de
outubro de 202
2
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.